Tribunal: TJMT
Processo: 1059448-14.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059448-14.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VITORIA PAGNO BOEIRA - CPF: 362.263.861-34 (AGRAVADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM MANTIDO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, tampouco que eventual contrato validamente celebrado tenha sido cedido a outrem, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 2. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável. 3. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria da autora, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa. 4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. 5.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
BANCO DO BRASIL SA
,
contra a decisão do relator que, nos autos do

de Recurso de Apelação
no 1059448-14.2019.8.11.0041
,

deu provimento ao recurso da agravada
VITÓRIA PAGNO BOEIRA
, apenas para
“condenar o Banco/réu à repetição do indébito de forma dobrada
, mantendo o importe indenizatório em danos morais no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

(cf. Id no 164093663
)
.

O autor/agravante insiste que a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, tendo em vista que “
o evento ocorreu por culpa exclusiva da própria autora e de terceiros, sendo que o contestante não praticou qualquer ato ilícito/antijurídico que pudesse ter atuado como causa adequada para dar origem ao dano,
não havendo, assim, configurado repetição em dobro no presente caso ante ausência de má-fé na cobrança.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, seja afastada a condenação em devolução de forma dobrada de qualquer valor (cf. Id. no 166682175).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 168306199, o a agravada combate a tese recursal e pugna pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de agravo interposto em sede de recurso de Apelação, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal
,
in
verbis
:

“Sobre a devolução em dobro ressalto que somente ocorre quando há a soma dos requisitos imprescindíveis, quais sejam: a) a existência de cobrança indevida; b) o pagamento em excesso pelo consumidor do valor indevidamente cobrado; c) ausência de engano justificável por parte do fornecedor.

Assim, atendidos os requisitos o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Fixadas tais premissas, tenho que faz jus à parte autora ao ressarcimento da quantia despendida, devidamente comprovada correspondente aos valores descontados dos proventos do requerente, na forma dobrada, sob pena de enriquecimento sem causa da parte ré.

Conforme definiu o eg. STJ, “
a resolução da controvérsia: a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ - CORTE ESPECIAL - EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), e, em que pese a modulação dos efeitos da tese fixada no julgamento dos Embargos de Divergência, seguindo o entendimento que já vinha sendo adotado por esta Corte Julgadora de que “
é cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único)
” (TJMT - 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 1046224-09.2019.8.11.0041, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 02/02/2021), como não verifico sinal de que os descontos decorreram de engano escusável, nem mesmo o Banco/réu envidou esforço argumentativo nesse sentido, cabe, sim, a restituição dobrada pleiteada pela autora/apelante no caso.

No presente caso, como não há a possibilidade de cogitar erro realmente justificável para a cobrança de valores referentes ao contrato que não foi celebrado, a repetição do valor efetivamente pago pela autora realmente deve ocorrer na forma dobrada.

Em relação ao valor indenizatório a título de danos morais, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada, pois, o valor da indenização foi fixado conforme as peculiaridades do caso concreto

Pelo exposto,
dou provimento
ao Agravo Interno e, em sede de retratação (RITJMT, art. 134-A, §1o), modifico a decisão vinculada ao Id. no 154178657, para condenar o Banco/réu à repetição do indébito de forma dobrada;

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo da agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão recorrida
.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, via de consequência,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023